Tribunal: TJMT
Processo: 1030461-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030461-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELDER WESLEY HAVEROTH - CPF: 017.857.271-33 (RECORRENTE), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0009-00 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CNPJ: 43.052.497/0001-02 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1030461-78.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1030461-78.2025.8.11.0001

Recorrente:

Helder Wesley Haveroth.

Recorridos:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT e Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo-DER/SP
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO POR EVASÃO DE PEDÁGIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AUTOMÁTICA (TAG). INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR ATO ADMINISTRATIVO DE ENTE FEDERADO DIVERSO. EXCLUSÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação anulatória de multa de trânsito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de dois autos de infração lavrados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER/SP), determinou a exclusão dos pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor e condenou, solidariamente, os requeridos à restituição do valor pago pelas multas, a título de danos materiais. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso para julgar demanda contra autarquia estadual vinculada ao Estado de São Paulo; e (ii) estabelecer se a falha na prestação de serviço pela cooperativa de crédito recorrida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.o 5492 e n.o 5737, declarou a inconstitucionalidade da regra que permitia demandar Estados e o Distrito Federal fora de seus limites territoriais, por violação ao pacto federativo e à prerrogativa de auto-organização dos entes subnacionais.

4.

A presença de ente federativo diverso no polo passivo da demanda atrai a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo a incompetência territorial absoluta, passível de reconhecimento de ofício, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER/SP).

5.

A falha na prestação de serviço restou caracterizada, pois, mesmo com contratação regular de serviço de passagem automática (TAG) e disponibilidade de saldo, foram aplicadas duas infrações gravíssimas por evasão de pedágio, com o lançamento de dez pontos na CNH do autor.

6.

O autor exerce atividade profissional como motorista, o que agrava os efeitos da autuação indevida, atingindo diretamente sua capacidade laboral e gerando insegurança jurídica quanto à manutenção de sua habilitação profissional.

7.

A jurisprudência pátria reconhece que a imposição de penalidades administrativas indevidas em razão de falha na prestação de serviço por empresas de pedágio automático pode ensejar reparação por dano moral, quando superado o mero aborrecimento e configurado efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Estadual de Mato Grosso é incompetente para processar e julgar demanda proposta contra autarquia estadual de São Paulo, nos termos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.o 5492 e n.o 5737, do Supremo Tribunal Federal.

2.

A falha na prestação de serviço de pedágio automático que acarreta infrações indevidas e lançamento de pontos em CNH de motorista profissional configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 18, 25 e 125; Código de Processo Civil, artigo 46, § 4o e § 5o, artigo 52, parágrafo único, artigo 485, IV; Código Civil, artigo 406; Lei n.o 9.099/95, artigo 51, III, e artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, ADI n.o 5737/DF e ADI n.o 5492/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023; Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Cível n.o 0000163-33.2017.8.13.0329, rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixoto, j. 18.09.2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1034470-85.2022.8.11.0002, rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 04.03.2024; TJ-PR, Recurso Inominado n.o 0055196-86.2023.8.16.0014, rel. Letícia Zétola Portes, j. 30.10.2025; TJ-SP, Processo n.o 1008461-23.2023.8.26.0297, rel. Fábio Fresca, j. 26.02.2024; TJ-SP, Recurso Inominado n.o 1000405-12.2019.8.26.0080, rel. Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt, j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1030461-78.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1030461-78.2025.8.11.0001

Recorrente:

Helder Wesley Haveroth.

Recorridos:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT e Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo-DER/SP
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Helder Wesley Haveroth.

Ação:
Anulatória de Multa de Trânsito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 331991856)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos autos de infração n.o 1153024 e n.o 1150994, bem como de todos os efeitos administrativos dele decorrentes, inclusive a exclusão dos pontos lançados na CNH do autor. Além disso, condenou os requeridos, solidariamente, a restituírem o valor R$ 234,26 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais
.
Julgou improcedente o pedido de danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 331991863): requer a procedência do pedido de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1030461-78.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1030461-78.2025.8.11.0001

Recorrente:

Helder Wesley Haveroth.

Recorridos:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT e Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo-DER/SP
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Helder Wesley Haveroth contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação anulatória de multa de trânsito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo recorrente em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT e do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo-DER/SP
.

Da narrativa inicial, extrai-se que o autor alega ter contratado serviço de ‘TAG’ de passagem junto à cooperativa recorrida, mas foi surpreendido com duas autuações por evasão de pedágio ocorridas no Estado de São Paulo.

A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço, declarou a nulidade dos autos de infração, determinou a exclusão dos pontos da CNH e condenou os reclamados solidariamente ao ressarcimento de
R$ 234,26 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)
a título de danos materiais. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a decisão incorreu em erro ao negar os danos morais, argumentando que, como motorista profissional, sofreu prejuízos concretos com a aplicação indevida de 10 pontos em sua CNH, além de transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, sustentando ausência de dano moral indenizável e falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Inicialmente, observa-se que uma das partes que compõem o polo passivo é autarquia vinculada ao Estado de São Paulo.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que há competência para julgamento da demanda, o Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, ao julgar a ADI 5737, conjuntamente com a ADI 5492, declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal respondessem às ações em qualquer comarca do país.

Dessa forma, o Poder Judiciário de um Estado não pode intervir e anular atos administrativos de outro ente da federação, sob pena de violar a regra de jurisdição e o próprio pacto federativo.

Vejamos a ementa do julgado:

“Direito Processual Civil. Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do Código de Processo Civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo.

1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) ( ADI no 5.492 e ADI no 5.737).

(...)

5.
A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição
(entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).

(...).

11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;
(ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;
(iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3o, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.

(STF - ADI: 5737 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023).”
[Destaques nossos].

Assim, considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federados (artigos 18, 25 e 125 da Constituição Federal) e o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADI ́s 5737/DF e 5492/DF, a ação movida em face de uma pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada no foro do domicílio do ente federativo em questão.

No voto condutor do Min. Dias Toffoli é consignado:

"A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores ativos ou inativos e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos de forma tendencialmente definitiva por magistrado vinculados a outra unidade federativa."

Ademais, não há que se falar em escolha do foro quando há pluralidade de réus (art. 46, §4o, do CPC), diante da força vinculante da decisão do STF. A Suprema Corte foi categórica ao estabelecer que a competência territorial para demandas contra entes subnacionais deve respeitar os limites territoriais do respectivo ente federativo.

Não se trata de mera questão de conveniência processual, mas de preservação do pacto federativo e da autonomia dos entes federados, valores constitucionais superiores que não podem ser relativizados por regras processuais ordinárias.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL - IPVA - PARTE RE - ESTADO DE SÃO PAULO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MINAS GERAIS - RECONHECIDA DE OFICIO - AUTO ORGANIZAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS - STF - ADI 5737/DF - PROCESSO EXTINTO.

- Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização ( CF/1988, arts. 18, 25 e 125) dos entes federados, bem como o entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5737/DF, a ação ajuizada contra pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Minas Gerais deverá ser processada e julgada no foro do domicílio do respectivo ente federativo

- O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5737 declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder as ações em qualquer comarca do país.

(TJ-MG - AC: 00001633320178130329, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 18/09/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2023).”

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DEMANDADO QUE É ENTE FEDERATIVO DIVERSO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – STF - ADI N. 5737 - RESTRIÇÃO DA COMPETÊNCIA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federados (arts. 18, 25 e 125 da Constituição Federal) e o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5737/DF, a ação movida em face de uma pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada no foro do domicílio do ente federativo em questão.

2. Acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso suscitada pelo recorrente, e por consequência, extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art . 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034470-85 .2022.8.11.0002, Relator.:
Luis Aparecido Bortolussi Junior
, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Logo, resta patente a incompetência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente demanda no que tange ao
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo-DER/SP
.

Ressalte-se não haver que se falar, no presente caso, em litisconsórcio necessário, uma vez que os pedidos direcionados aos requeridos são distintos e independentes entre si.

Assim, tratando-se de incompetência absoluta, matéria de ordem pública e passível de ser reconhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se a extinção da demanda contra o
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo-DER/SP
.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito recursal, a questão central consiste em verificar se a falha reconhecida na prestação de serviço pela cooperativa enseja indenização por danos morais.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo as decisões ser claras e efetivas na resolução dos conflitos.

No caso em análise, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviço, uma vez que o autor contratou o serviço de passagem livre por meio da ‘TAG’ e, não obstante possuir crédito disponível, foram-lhe aplicadas duas infrações por evasão de pedágio, com o lançamento de 10 pontos em sua CNH.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que nem toda falha na prestação de serviço gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da pessoa.

Contudo, analisando os fatos específicos deste caso, verifica-se a presença de elementos que ultrapassam o mero aborrecimento:

1. Atividade profissional específica: O autor é motorista profissional, categoria que depende diretamente da regularidade de sua CNH para o exercício da profissão;

2. Gravidade das infrações: Foram aplicadas duas infrações de natureza gravíssima, totalizando 10 pontos, o que representa risco concreto à habilitação profissional;

3. Prejuízo financeiro compulsório: O autor foi compelido a pagar R$ 234,26 para evitar agravamento das penalidades administrativas;

A situação não se enquadra nos precedentes citados pela sentença, que tratam de casos genéricos sem repercussão profissional específica. Aqui, o erro da cooperativa atingiu diretamente a atividade laboral do autor, gerando insegurança quanto à continuidade de seu trabalho.

A jurisprudência especializada reconhece que falhas em sistemas de cobrança automática de pedágio que resultem em autuações indevidas configuram dano moral:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SISTEMA “SEM PARAR”. MULTA POR SUPOSTA EVASÃO DE PEDÁGIO . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA . TAG ATIVA E FUNCIONANDO EM OUTRAS PRAÇAS DE PEDÁGIO. ABERTURA DA CANCELA VERIFICADA EM VÍDEO. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em análise: autuação indevida do consumidor por evasão de pedágio, embora possuísse TAG ativa do sistema “Sem Parar”, devidamente reconhecida em outras praças no mesmo dia. II. Questão em discussão: legitimidade passiva da concessionária de rodovias e responsabilidade pela falha na prestação do serviço que gerou a multa . III. Razões de decidir: configurada a cadeia de fornecimento, aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária prevista no CDC. O conjunto probatório (extratos e vídeo) comprova que a passagem ocorreu regularmente, de modo que a imputação de infração de trânsito foi indevida. A situação ultrapassa mero dissabor e enseja reparação por danos morais, fixados de forma proporcional em R$ 5 .000,00. IV. Dispositivo: recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida

(TJ-PR 00551968620238160014 Londrina, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 30/10/2025, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 03/11/2025)”.

“ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. EVASÃO DE PEDÁGIO. INEXISTENTE . DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. O sistema "Sem Parar" estava ativo e funcionou na cobrança de pedágio; 2 . Ausência de responsabilidade de "Sem Parar" quanto ao infortúnio; 3. Falha na leitura da placa do veículo pela concessionária comprovada; 4. É indevida a autuação por evasão de pedágio e, por consequência, da pontuação e débito da multa; 5. Concessionária que deu causa aos fatos e deve responder pelo pagamento dos danos morais; 6 . A parte autora faz jus ao cancelamento da infração, exclusão da pontuação e do débito, bem como ao pagamento de danos morais; 7. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso da concessionária improvido, o de "Sem Parar" provido e os demais providos em parte.

(TJ-SP 1008461-23 .2023.8.26.0297 Jales, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/02/2024, 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/02/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA C/C CANCELAMENTO DE AUTUAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÕES POR EVASÃO DE PEDÁGIO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA "SEM PARAR" COMPROVADA . TARIFAS DE PEDÁGIO QUE FORAM PAGAS TEMPESTIVAMENTE. FALHA NO REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS. NECESSÁRIA NULIDADE DAS AUTUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO DER . INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À AUTARQUIA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À REQUERIDA E TAMBÉM RECORRENTE "SEM PARAR". SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO DO DER PROVIDO E RECURSO DO CGMP IMPROVIDO .

(TJ-SP - RI: 10004051220198260080 SP 1000405-12.2019.8.26 .0080, Relator.: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/06/2020)”.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, conclui-se que restou configurado o dano moral, que deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, atenta aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado à gravidade da falha e às repercussões específicas na vida do autor, não representando o seu enriquecimento ilícito e com carga pedagógica suficiente para inibir a reiteração da conduta pela instituição financeira recorrida.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
de ofício a incompetência territorial da Justiça de Mato Grosso para processar e julgar a demanda em face do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo-DER/SP
, com fundamento nas ADI ́s 5492 e 5737 do STF, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e artigo 51, III, da Lei n.o 9.099/95 no que tange à autarquia paulista, sem prejuízo de possibilidade de reajuizamento da ação contra a parte excluída da lide no foro competente. Ademais,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para reformar a sentença e
CONDENAR
a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde esta decisão (data do arbitramento) e juros de mora pela taxa legal, desde a citação, conforme art. 406 do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026